Tribunal: STF
Processo: ARE 1326398
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APELADO QUE SUSTENTA A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PARTE QUE DEMONSTRA INTERESSE NA REFORMA DA SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO ENSEJA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 
    MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO VERTICAL PARA O CARGO DE PROFESSORA, NO ANO DE 1991, POR PROCEDIMENTO INTERNO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DOS ATOS DE PROVIMENTO OCORRIDOS ENTRE 1987 E 1992. EXCEÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 43. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SERVIDORA NO CARGO DE PROFESSORA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS DE MORA PELOS MESMOS JUROS APLICADOS A CADERNETA DE POUPANÇA. 
    SENTENÇA REFORMADA. 
    RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.”
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 
    Decido.
    Este Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de ser inconstitucional toda forma de provimento derivado após a Constituição Federal de 1988, sendo necessária a prévia aprovação em concurso de provas ou provas e títulos para o ingresso inicial em carreira no serviço público.
    Contudo, o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 837-MC, Relator o Ministro Moreira Alves, concluiu que ante a existência de normas na Lei nº 8.112/90 (art. 8º) as quais possibilitavam a ascensão funcional e tendo em vista que no período compreendido entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 até apreciação da referida medida cautelar a jurisprudência deste Tribunal não era uniforme quanto ao tema, ressalvou a situação dos servidores que até 1993 estivessem em situação irregular em decorrência de provimento derivado, ocasião em que este Tribunal, analisando a citada medida cautelar, suspendeu com eficácia ex nunc dos dispositivos da Lei nº 8.112/90 que estavam em desacordo com a nova ordem constitucional.
    Sobre o tema destaca-se o seguinte julgado da Segunda Turma desta Corte, de minha relatoria, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:
    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Provimento derivado. Manutenção de ato administrativo concretizado em 1990. ADI nº 837-MC. Efeitos ex nunc. RE nº 442.683/RS. Princípios da boa-fé e da segurança Jurídica. Precedentes. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inconstitucional toda forma de provimento derivado após a Constituição Federal de 1988, sendo necessária a prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos para o ingresso em cargos públicos.
    2. Contudo, no julgamento da medida cautelar na ADI nº 837, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17/2/93, suspendeu-se, com efeitos ex nunc, a eficácia dos arts. 8º, III, e das expressões 'acesso e ascensão', do art. 13, parágrafo 4º, 'ou ascensão' e 'ou ascender', do art. 17, e do inciso IV do art. 33, todos da Lei nº 8.112, de 1990. 
    3. Posteriormente, com fundamento na referida ADI, cujo mérito foi julgado em 27/8/98 (DJ de 25/6/99), a Segunda Turma da Corte, ao examinar o RE nº 442.683/RS, concluiu pela subsistência de atos administrativos de provimentos derivados ocorridos entre 1987 a 1992, em respeito aos postulados da boa-fé e da segurança jurídica. Consignou-se que, à época dos fatos, o entendimento a respeito do tema não era pacífico, o que teria ocorrido somente em 17/02/93 (data da publicação da decisão proferida na medida cautelar). 
    4. Agravo regimental não provido” (RE nº 605.762/PE- AgR-AgR, DJe de 9/6/16). 
    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVIMENTO DERIVADO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO CONCRETIZADO EM 1991. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. ADI 837/DF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.4.2010. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 442.683/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.3.2003, no sentido da subsistência dos atos de provimento derivados de cargos públicos efetuados antes da pacificação da matéria nesta Corte, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 706.698/ES-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 24/02/2015).
    “DÉCIMO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SELETIVO INTERNO E OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ADI 837/DF. VALIDADE DO CERTAME. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Pedido de desconstituição de ato administrativo que deferiu, mediante concurso interno, o enquadramento de empregados da Caixa Econômica Federal no cargo de advogado. II - Constituição de 1988, art. 37, II. Exigência de concurso público como forma de acesso a cargos públicos. Processo seletivo interno realizado pela Caixa Econômica Federal em maio de 1992, época em que o entendimento a respeito do tema não era pacífico. Somente em 17/2/1993 o Supremo Tribunal Federal, acolhendo pedido de concessão de liminar na ADI 837/DF, Rel. Min. Moreira Alves, suspendeu, com efeito ex nunc, a eficácia do art. 8º, III.; art. 10, parágrafo único; art. 13, § 4º; art. 17 e art. 33, IV, da Lei 8.112, de 1990, com julgamento definitivo em 27/8/1998 (DJ de 25/6/1999). III – Subsistência do procedimento seletivo interno e dos atos administrativos então praticados, que culminaram com o enquadramento dos empregados da Caixa Econômica Federal então aprovados no certame, haja vista que, nos termos da Súmula 15 desta Corte, dentro do prazo de validade do concurso o candidato aprovado tem direito à nomeação, como de fato ocorreu. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 600.955/DF-AgR-décimo segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/8/14).
    “1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Concurso Público. Nomeação. Ordem de classificação. Observância. Preterição. Inexistência. Aplicação da súmula 15. A aprovação em concurso público não gera, em princípio, direito à nomeação, constituindo mera expectativa de direito. Esse direito surgirá se houver o preenchimento de vaga sem observância de ordem classificatória. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor Público. Provimento derivado. Aproveitamento de servidores de outro órgão à disposição dos TRF nos termos da Lei nº 7227/89. Possibilidade. Precedentes. A jurisprudência fixada a partir da ADI nº 231, DJ de 13.11.92, de que o ingresso nas carreiras públicas se dá mediante prévio concurso público, não alcança situações fáticas ocorridas anteriormente ao seu julgamento, mormente em período cujo entendimento sobre o tema não era pacífico nesta Corte. 3. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado” (RE nº 306.938/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 11/10/07).
    “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO: PROVIMENTO DERIVADO: INCONSTITUCIONALIDADE: EFEITO EX NUNC. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. I. - A Constituição de 1988 instituiu o concurso público como forma de acesso aos cargos públicos. CF, art. 37, II. Pedido de desconstituição de ato administrativo que deferiu, mediante concurso interno, a progressão de servidores públicos. Acontece que, à época dos fatos 1987 a 1992, o entendimento a respeito do tema não era pacífico, certo que, apenas em 17.02.1993, é que o Supremo Tribunal Federal suspendeu, com efeito ex nunc, a eficácia do art. 8º, III; art. 10, parágrafo único; art. 13, § 4º; art. 17 e art. 33, IV, da Lei 8.112, de 1990, dispositivos esses que foram declarados inconstitucionais em 27.8.1998: ADI 837/DF, Relator o Ministro Moreira Alves, ‘DJ’ de 25.6.1999. II. - Os princípios da boa-fé e da segurança jurídica autorizam a adoção do efeito ex nunc para a decisão que decreta a inconstitucionalidade. Ademais, os prejuízos que adviriam para a Administração seriam maiores que eventuais vantagens do desfazimento dos atos administrativos. III. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. IV. - RE conhecido, mas não provido” (RE nº 442.683/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 24/3/06).
    Desse modo, restando assente nos autos que o processo seletivo interno de ascensão funcional da autora, ora recorrida, foi homologado em 08/01/1992, não há dúvidas de que o acórdão recorrido está em perfeita conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
MinistroDias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente